Tribunal: TJPA
Processo: 0804340-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804340-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SALMA KOURY BRAZÃO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E JUROS COMPOSTOS. PRECLUSÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LAUDO DA CONTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou impugnação aos cálculos apresentados pela executada, homologou o laudo da Contadoria Judicial e determinou o pagamento do saldo remanescente de R$ 28.303,68, sob pena de constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve quitação integral da obrigação pela executada; (ii) verificar a ocorrência de aplicação indevida de juros compostos; (iii) apurar se houve ausência de individualização das parcelas referentes aos danos materiais; e (iv) determinar se os critérios de cálculo utilizados estavam sujeitos à rediscussão, ou se a matéria encontrava-se preclusa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo da Contadoria Judicial aplica juros simples, nos termos da sentença, com observância do índice INPC e da taxa de 1% ao mês, afastando a alegação de aplicação de juros compostos.

O valor referente aos danos materiais foi reconhecido como incontroverso pela própria parte executada, inexistindo iliquidez ou ausência de individualização que justifique nova liquidação.

A decisão que estabeleceu os parâmetros de cálculo transitou em julgado sem impugnação oportuna pela agravante, atraindo a preclusão consumativa (CPC, art. 507).

Os cálculos judiciais gozam de presunção relativa de veracidade, não elidida por simples discordância da parte executada desacompanhada de prova técnica idônea ou cálculo alternativo fundamentado.

A tentativa de rediscutir critérios de cálculo previamente fixados revela-se incabível e protelatória, conforme entendimento reiterado da jurisprudência e do parecer ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples alegação de excesso de execução ou aplicação de juros compostos não afasta a presunção de veracidade dos cálculos judiciais, se não acompanhada de prova técnica idônea.

O valor incontroverso reconhecido pela parte executada é suficiente para afastar alegação de iliquidez na fase de cumprimento.

Critérios de cálculo não impugnados tempestivamente ficam acobertados pela preclusão e não podem ser rediscutidos em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507, 535 e 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG – AI-Cv 1.0000.24.356505-8/001, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 11.03.2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, irresignada com decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo nº 0860518-91.2021.8.14.0301),
rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela executada
,
homologou os cálculos judiciais
de ID 132696509 e determinou o pagamento do débito remanescente de R$ 28.303,68, sob pena de constrição judicial dos valores.

Em suas razões (ID 25340974), a agravante sustenta:

(i) quitação integral da dívida original (R$ 62.984,94), já levantada pela parte exequente;

(ii) aplicação indevida de juros compostos, acarretando excesso de execução superior a R$ 30.000,00;

(iii) ausência de individualização das parcelas referentes aos danos materiais, conforme reconhecido pelo contador judicial;

(iv) imposição de critérios de cálculo não previstos na sentença, com necessidade de prévia liquidação.

Requereu concessão de efeito suspensivo, para desobrigá-la de complementar o pagamento e, ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada (ID 25536549), apontando a ocorrência de preclusão quanto aos critérios de cálculo fixados anteriormente (ID 130001832), bem como a tentativa da agravante de desconstituir decisão preclusa por meio de recurso inadmissível.

Parecer ministerial (ID 25895936) opinou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.

Mérito

A matéria devolvida a esta instância diz respeito à
validade dos cálculos homologados no cumprimento de sentença
, diante da rejeição da impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante.

A agravante sustenta que já teria adimplido integralmente a obrigação, e que os cálculos homologados se baseiam na indevida aplicação de juros compostos, além da ausência de individualização dos valores referentes aos danos materiais. Por conseguinte, alega excesso de execução.

Todavia, tais alegações não encontram respaldo nos autos.

Da suposta aplicação de juros compostos

Ao contrário do que sustenta a agravante, o parecer técnico da Contadoria Judicial (ID 132696509) demonstra, de forma clara, que foram aplicados juros simples, em conformidade com o comando judicial exequendo, inclusive observando o índice de correção monetária INPC e a taxa de juros de 1% ao mês, conforme previsto na sentença. Essa constatação foi também destacada no parecer ministerial, que afirma:

“foram aplicados, em verdade, juros simples” (ID 25895936, pág. 3).

Logo, a alegação de aplicação de juros compostos é infundada e destituída de base técnica ou documental idônea.

Da individualização das parcelas

Também não procede a alegação de que as parcelas de danos materiais estariam ilíquidas ou não individualizadas. A própria parte agravante reconheceu como incontroverso o valor de R$ 12.780,29, referente aos danos materiais (IDs 74203917 e 75022890), que foi utilizado como base de cálculo pela Contadoria.

Sendo incontroverso o valor e sua origem, descabe alegar, nesta fase, iliquidez que, a rigor, não se verifica no título judicial. O argumento revela-se meramente
protelatório
, desprovido de plausibilidade jurídica.

Da preclusão

Ressalte-se que os parâmetros de cálculo utilizados foram estabelecidos na decisão de ID 130001832, de 25/10/2024. A agravante deixou de interpor recurso oportunamente contra esse pronunciamento, de modo que a matéria restou preclusa, conforme expressamente reconhecido pelo juízo de origem:

“a parte executada, embora pudesse tê-lo feito, não atacou os termos da decisão de ID 130001832 oportunamente, deixando transcorrer in albis o prazo para eventual interposição de recurso.” (ID 136585954)

Portanto, não se pode admitir, sob pena de grave violação ao princípio da preclusão (CPC, art. 507), que se pretenda rediscutir, de forma oblíqua, critérios de cálculo já firmados e consolidados na marcha processual.

Da presunção de veracidade dos cálculos judiciais

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que os laudos contábeis elaborados por contador judicial gozam de presunção relativa de veracidade (juris tantum), apenas passível de superação por meio de prova técnica idônea, o que inexiste no presente feito:

“A mera discordância do executado, sem demonstrar efetivos erros no laudo, não é suficiente para determinar a alteração dos cálculos.”

(TJMG - AI-Cv 1.0000.24.356505-8/001, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 11/03/2025)

A agravante não juntou qualquer cálculo técnico alternativo fundamentado em metodologia válida ou divergência numérica relevante, limitando-se a repisar tese rejeitada pelo juízo a quo.

O próprio parecer do Ministério Público reforça esse entendimento, ao mencionar:

“a mera discordância do executado, sem demonstrar efetivos erros no laudo, não é suficiente para determinar a alteração dos cálculos”

(ID 25895936, p. 3)

Esse entendimento é respaldado por jurisprudência pacífica:

"A mera discordância do executado, sem demais traços de erro no laudo, não é suficiente para invalidar o trabalho do contador judicial e determinar a alteração dos cálculos."

(TJMG – AI-Cv 1.0000.24.356505-8/001, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 11/03/2025)

Conclusão

Diante de todo o exposto, acompanho o parecer do Ministério Público e VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo incólume a decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos judiciais.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 21/05/2025